Tribunal: TJES
Processo: 0000625-21.2018.8.08.0029
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: DPVAT; Seguro; Cobrança
Data de julgamento: 2022-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000625-21.2018.8.08.0029
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
APELADO: ALINE REZENDE RIGUETI
RELATOR(A
):JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator.

VOTO VENCEDOR

Como cediço, a indenização do seguro DPVAT pressupõe prova da invalidez permanente, a teor do que se depreende do inciso II do art. 3° da Lei 6.194/74,
in verbis
:

Art. 3° - Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada.

I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte;

II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) -
no caso de invalidez permanente
; e

III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.

Por sua vez, o § 5º do art. 5º da mencionada lei prevê que
“
o
Instituto Médico Legal da jurisdição do acidente ou da residência da vítima deverá fornecer, no prazo de até 90 (noventa) dias, laudo à vítima
com a verificação da existência e quantificação das lesões permanentes, totais ou parciais
”
.

Infere-se, portanto, que a própria legislação atenta para a necessidade de gradação da perda da capacidade física do segurado em decorrência do acidente sofrido, reservando o patamar máximo aos casos em que a invalidez for absoluta, total e permanente.

No mesmo sentido, a jurisprudência do STJ e desta Corte:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. INCOMPREENSÃO DA CONTROVÉRSIA. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA Nº 284 DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A ARGUMENTO ESPECÍFICO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA Nº 283 DO STF. INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE NÃO COMPROVADA. REFORMA DO JULGADO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. O segurado não apresentou argumento novo capaz de modificar a conclusão adotada, que se apoiou em entendimento aqui consolidado para não conhecer do recurso especial.

2. O agravante não apresentou argumentos claros e concatenados que possam esclarecer os fundamentos ou motivos pelos quais entende violados os arts. 320, 333, I, 458, 459 e 535, I e II, todos do CPC, o que impede compreender a exata medida da controvérsia, ensejando a aplicação, por analogia, da Súmula nº 284 do STF.

3. Existindo argumento capaz de manter o acórdão impugnado por si só, não havendo o ataque específico a tal ponto, atrai-se a incidência, por analogia, da Súmula nº 283 do STF.

4. Esta Corte possui o pacífico entendimento de que é necessária a comprovação da invalidez permanente para fins de pagamento da indenização securitária (AgRg no AREsp nº 394.845/GO, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Terceira Turma, DJe 26/11/2014)
. Logo, para infirmar a conclusão a que chegou o Tribunal de origem acerca da comprovação da incapacidade permanente seria necessário o reexame fático-probatório, soberanamente delineado pelas instâncias ordinárias, o que é defeso nesta fase recursal, a teor da Súmula nº 7 desta Corte.

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp n. 1.533.662/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 4/2/2016, DJe de 15/2/2016)

APELAÇÃO CÍVEL. Ação de cobrança. Dpvat. Invalidez permanente não comprovada no laudo pericial. Improcedência do pedido. Recurso desprovido.

1) Não verificada a invalidez permanente após exame realizado pelo médico perito designado pelo juízo, não há direito ao recebimento de indenização do seguro obrigatório DPVAT. Precedentes do TJES e do STJ.

2) Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Apelação, 061160016939, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/11/2019, Data da Publicação no Diário: 13/11/2019)

No caso em exame, diferentemente do que alegado pela apelante, a consolidação das lesões e a invalidez parcial permanente foram atestadas pela prova pericial de forma conclusiva, com apontamento preciso do grau de extensão da lesão (fls. 463):

ALINE REZENDE RIGUETI: Periciada relata ser vítima de acidente motociclístico em 19/11/2017, sendo atendido e internado no H. Unimed de CI, de onde apresenta laudo que informa: "...ausência de sinais de fraturas no pé esquerdo e tórax... fratura cominutiva do fêmur esquerdo... fratura de tíbia esquerda... osteossíntese com haste intramedular bloqueada..."; o exame direto mostra atrofia coxa esquerda e discreto edema da perna esquerda, apresentando limitação funcional para apoio e movimentos de rotação do membro inferior esquerdo
caracterizando debilidade permanente na ordem de 30%
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

RESPOSTAS AOS QUESITOS: 1º) Sim; 2º) Ação contundente; 3º) Não; 4º)

Sim; 5º) Não; 6º)
Sim, por debilidade permanente do membro inferior esquerdo;
7º) Não. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

A despeito do fundamento invocado pela recorrente acerca da graduação atestada pelo laudo médico, oportuno salientar que o percentual lá indicado, qual seja 30%, refere-se ao grau de invalidez da vítima, ao passo que o percentual previsto na tabela SUSEP se trata do máximo indenizável, sobre o qual será calculado o valor da indenização.

Sendo assim, considerando que na hipótese de debilidade permanente em membro inferior a quantia máxima indenizável equivale a 70% do limite legal (R$ 13.500,00 x 70% = R$ 9.450,00), sendo fixado pelo laudo pericial o grau de debilidade em 30%, chega-se ao valor de
R$ 2.835,00 (dois mil, oitocentos e trinta e cinco reais)
a título de indenização (R$ 9.450,00 x 30% = R$ 2.835,00).

Por fim, escorreita a sentença objurgada quanto à incidência da correção monetária, porquanto devidamente fixada a data do evento danoso como termo inicial para a aplicação do aludido encargo, a teor da súmula 580 do STJ.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

Majoro os honorários sucumbências, a serem suportados pela recorrente, para 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. PROVA DA INCAPACIDADE PARCIAL PERMANENTE. CONSOLIDAÇÃO DAS LESÕES. RECURSO DESPROVIDO.

1)
Como cediço, a indenização do seguro DPVAT pressupõe prova da invalidez permanente, a teor do que se depreende do inciso II do art. 3° da Lei 6.194/74.

2)
A consolidação das lesões e a invalidez parcial permanente foram atestadas pela prova pericial de forma conclusiva, com apontamento preciso do grau de extensão da lesão, cenário que garante à vítima o recebimento do seguro, no valor proporcional à extensão da lesão sofrida.

3)
Considerando que, na hipótese de debilidade permanente em membro inferior, a quantia máxima indenizável equivale a 70% do limite legal (R$ 13.500,00 x 70% = R$ 9.450,00), sendo fixado pelo laudo pericial o grau de debilidade em 30%, chega-se ao valor de R$ 2.835,00 (dois mil, oitocentos e trinta e cinco reais) a título de indenização (R$ 9.450,00 x 30% = R$ 2.835,00).

3) Recurso desprovido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, negar provimento ao recurso.